Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723134-43.2023.8.07.0000 Agravante (s) Vera Regina Rodrigues de Souza Agravado (s) Banco Itaú Consignado S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Regina Rodrigues de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 159070229 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., processo n. 0710082-68.2023.8.07.0003, determinou a reunião, para julgamento conjunto, dos autos n. 0710082-68.2023.8.07.0003 e n. 0736872-26.2022.8.07.0003, nos seguintes termos: Quanta à alegada conexão, alegada pelo réu, assim entendendo o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto. 2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651105, 07305189120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 55, §3o do CPC permite a reunião para julgamento conjunto, mesmo sem observada conexão, aos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, que é justo o caso presente (PJE0710082-68.2023.8.07.0003 e PJE0736872-26.2022.8.07.0003). Ambos tramitam nesta 2VCCEI e se encontram em estágio avançado, entretanto nenhum deles ainda sentenciado, o que enseja a reunião para julgamento conjunto. De acordo com a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente [...]. A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do conceito de conexão (ATJ, 1 Seção, CC 55.584/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações análogas (Informativo 466/STJ: 3a Turma, REsp 1.226.016/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/03/2011)".(NEVES, Daniel Amorim Assumpção – “Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2aed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2015). Cotejando-se os PJEs 0710082-68.2023.8.07.0003 e 0736872-26.2022.8.07.0003, notam-se grandes semelhanças entre suas causas de pedir e pedidos. Em verdade, a semelhança é tamanha que poderia se dizer que a advogada da autora usou a mesma peça para ambas as petições dos dois PJEs, efetuando mudanças apenas em alguns valores e número de contrato. Entretanto, tendo sempre por base descontos dos valores previdenciários da autora por decorrência de empréstimos consignados. Destarte, deve a Secretaria juntar cópia deste despacho no PJE0736872-26.2022.8.07.0003 para que sejam julgados conjuntamente. Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, indicando o ponto controvertido que pretendem dirimir e o meio de prova com que desejam esclarecê-lo, sob pena de preclusão. As partes ficam desde logo cientes de que será admitida a indicação de, no máximo, 3 (três) testemunhas, de acordo com o art. 357, § 6o, do CPC. Caso o rol contenha número superior, será deferida a oitiva das três primeiras testemunhas que nele (rol) estiverem, com dispensa de oitiva das demais. Excepcionalmente, caso pretendam indicar mais de 3 (três) testemunhas sob a alegação de que há mais de um fato a ser provado, terão o ônus de especificar qual fato cada uma delas pretende provar. Não o fazendo, serão admitidas apenas as três primeiras testemunhas do rol. Após este momento processual, na forma art. 450 do CPC, a substituição da testemunha arrolada será admissível apenas por alguma das hipóteses previstas no art. 451 do mesmo Código. Se a prova especificada for pericial, a teor do disposto no art. 465, § 1o, do CPC, e também por razões de economia e celeridade processuais, as partes deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, o que abrevia inclusive a precificação do trabalho pericial. Em razões recursais (Id 47752509), a agravante, primeiramente, “pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo próprio e para sua família, conforme declaração de insuficiência financeira e comprovante de renda em anexo”. Narra que “propôs ação de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, a fim de obter a declaração de nulidade do contrato 000594158362, a sua inexigibilidade, bem como a reparação por danos morais e a repetição de indébito dos valores indevidos adimplidos em consequência da contratação suspeita”. Comenta que o peticionamento deveria ter sido feito somente nos autos de n. 0710082-68.2023.8.07.0003, não obstante o juízo de primeiro grau, ao determinar a reunião dos autos, ter reconhecido vínculo de semelhança com a demanda n. 0736872- 26.2022.8.07.0003, ambas propostas pelo agravante. Aduz que a decisão, “não só está em confronto com o entendimento firmado neste Tribunal, como também fere o direito do contraditório e ampla defesa parte autora, pois não teve oportunidade para manifestar sobre determinação”. Brada que se discute em cada processo um negócio jurídico diferente, com objetos e condições singulares. Interpreta que há negócio jurídico diverso nas duas demandas ingressadas, pois, “apesar de ser o mesmo Requerido, são contratos diferentes, o que denota a necessidade de analisar contrato por contrato, com suas devidas particularidades”. Alega “que não há conexão de ações, nem obrigatoriedade de reunião das ações, vez que se debate contratos suspeitos distintos, de valores e datas diferentes e que não têm, portanto, possibilidade de decisões conflitantes”. Defende que a preocupação do juízo com a celeridade e economia processual “não podem sobrepujar o direito constitucional da consumidora de acesso à justiça, que terá sua estratégia de defesa prejudicada por tal reunião”. Assevera que à parte autora “cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses”. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso para, reformando a decisão a quo, afastar a união dos processos n. 0716934-36.2022.8.07.0006 e n. 0710082-68.2023.8.07.0003, ambos em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia, uma vez que “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a eficácia da decisão recorrida não seja suspensa”, nos termos do art. 995 do CPC. Com base nesses argumentos, ao final, requer: Diante do exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a conhecer pela não conexão dos autos, o consequente desapensamento dos autos de no 0710082-68.2023.8.07.0003 e 0736872-26.2022.8.07.0003, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial. Sem preparo, porquanto, em grau de recurso, a parte agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso A agravante pede gratuidade de justiça “por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo próprio e para sua família, (...)”. Não obstante, a ela foi deferiu o juízo singular a gratuidade judiciária em decisão interlocutória (Id 154998057 do processo de referência), não havendo notícia que tenha sido revogada tal benesse. Logo, é manifesta ausência de interesse recursal quanto a esse específico ponto. Posto isso, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. De consequência, admito em parte o recurso de agravo de instrumento. 2. Do mérito 2.1. Do efeito suspensivo Ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto às exigências legais para deferimento de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tais requisitos não estão evidenciados. Com efeito, segundo leciona Fredie Didier Junior, conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo. (...). Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC. (Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260). De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem relativizando os requisitos da conexão, entendendo que o comando expresso no § 3o do art. 55 do CPC deve ser interpretado no sentido de proceder a reunião dos processos quando há risco evidente de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista a possibilidade de isso ocorrer caso viessem a ser julgados separadamente. Tal liame é o que deve nortear a necessidade de julgado unificado das demandas conjuntamente, a despeito de ser absoluta a identidade, mas aparente os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas (REsp. n. 780.509/MG, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado 25.09.2012, Dje 25.10.2012). Sobre o tema, transcrevo os julgados desta eg. Casa de Justiça, os quais abordam tese semelhante: APELAÇÕES CÍVEIS. (...). CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 55, § 3o, CPC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA NOS AUTOS CONEXOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 2. Não há que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou deste Tribunal de Justiça quando verificado que o juízo originário não declarou a inconstitucionalidade de Decreto Distrital, ainda que de forma velada. 3.Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Logo, demonstrado que os autores são cidadãos quites com suas obrigações políticas, não há que se falar em ilegitimidade. 4. A sentença não pode ser considerada sem fundamentação apenas porque não acolhidos os argumentos lançados pela parte sucumbente. 5.Conforme art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 6. Evidenciado o risco de prolação de decisões conflitantes, diante da determinação, nos autos conexos, de realização de perícia técnica, na qual serão apreciadas questões essenciais para a demonstração de danos ambientais suscitados em feito diverso, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto. 7.Apelações conhecidas. Provido o apela da segunda ré. Preliminar de conexão acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo dos demais réus. (Acórdão 1428277, 07100574920198070018, rel: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado DJE: 13/6/2022.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. (...). PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1.Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, , Relator Designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 5/8/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) In casu, abstratamente, afastado não está o risco de virem a ser proferidas decisões conflitantes se julgadas separadamente as ações reunidas pelo magistrado de primeira instância. Além disso, para os processos reunidos há identidade de partes – Vera Regina Rodrigues de Souza e Banco Itaú Consignado S.A. – e semelhança entre as causas de pedir e pedidos, visto que atinentes a descontos incidentes sobre valores previdenciários pertencentes à autora em pagamento de empréstimos consignados. Inegável, assim, existir liame lógico hábil a tornar conexos os feitos, visto que caracterizada a existência de prejudicialidade externa entre demandas propostas na 2a Vara Cível de Ceilândia (n. 0710082-68.2023.8.07.0003 e n. 0736872-26.2022.8.07.0003). Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada (Id 159070229 do processo de referência). No que concerne à presença dos requisitos necessários à liminar concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em juízo de cognição sumária, própria a este momento processual, não os vejo demonstrados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, é de ser indeferida a tutela liminar postulada pela agravante porque não verificada, nesta análise inicial em juízo de cognição sumária, a presença de seus requisitos autorizadores. Por fim, registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE o recurso. E, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora